Tribunal: STF
Processo: HC 178536
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão de monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de roubo qualificado. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Habeas corpus prejudicado. Precedentes. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outro(s) em favor de Klebert de Sousa Pereira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao HC 525.027/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Conforme foi observado na decisão que indeferiu o pedido liminar, Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus (HC n. 501.620/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019). 
    Nesse plano, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o pleito absolutório aduzido pela defesa do paciente demandaria o indevido revolvimento fático-probatório, providência inviável na via eleita. 
    Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, no sentido de que "a condenação está lastreada apenas na palavra da vítima e no reconhecimento fotográfico do acusado", realizado apenas na fase policial, destaco o seguinte trecho contido no acórdão ora impugnado (e-STJ fl. 71): 
    A tese absolutória aventada pelas defesas dos réus não procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo farto conjunto probatório. 
    A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 55/56) e notas fiscais dos produtos apreendidos (fls. 11/46), além da prova oral produzida em juízo (mídia audiovisual). 
    Os depoimentos prestados em juízo mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com a denúncia, ao passo que a versão apresentada pelas defesas se mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório carreado aos autos. 
    Noutro giro, no que se refere à alegada irregularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, em descompasso com as regras procedimentais do art. 226 do Código de Processo Penal, visualizo que o Tribunal de origem não teceu maiores considerações sobre o tema, apenas, consignando que O réu Klebert foi reconhecido por fotografia, sem sombra de dúvidas, pela vítima Anderson na fase policial (fls. 55/56), sendo que parte das mercadorias roubadas foi encontrada em sua residência e no carro de propriedade de sua genitora, onde também foi localizada a sua carteira de reservista (e-STJ fl. 71). 
    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, inviável a apreciação do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 
    Inclusive, esta Corte possui julgados no sentido de que: A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 
    (…).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam nulidade do conjunto probatório ante o inadequado reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase inquisitorial. Sustentam ausência de prova de autoria. Requerem, em medida liminar, a suspensão da execução da pena, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final da presente impetração. Mencionam, ainda, em petição protocolada em 02.4.2020, a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. No mérito, pugnam pela absolvição do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 06.12.2019, sobreveio julgamento colegiado do HC 525.027/SP, no sentido do não provimento do agravo regimental interposto pelo paciente. 
     A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Superior passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (RHC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 
    Anoto que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que o Paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc”. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora